Tribunal: TJMT
Processo: 0001188-87.2014.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001188-87.2014.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VW BRASIL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 79.102.943/0006-90 (EMBARGANTE), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), ABEL JERONIMO JUNIOR - CPF: 358.034.058-17 (ADVOGADO), ELOY FRANCISCO GIURIATTI (EMBARGADO), ELOY FRANCISCO GIURIATTI - CPF: 224.675.309-06 (EMBARGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, interposta contra sentença em execução fundada em contrato. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições, alegando prescrição intercorrente, cerceamento de defesa e equívoco na valoração de documentos, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à análise da prescrição intercorrente; (ii) cerceamento de defesa por indeferimento imotivado de provas; (iii) contradição na valoração de documentos, em especial quanto a valor lançado em cheque não compensado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou, de modo claro e fundamentado, a alegação de prescrição intercorrente, afastando sua incidência diante da suspensão processual determinada por ato judicial, sem inércia da parte exequente.
4. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a decisão colegiada assentou que o julgamento antecipado da lide é válido quando presentes elementos probatórios suficientes, inexistindo omissão ou contradição.
5. Em relação à suposta contradição na valoração documental, destacou-se que os fundamentos expostos no acórdão demonstram coerência interna e ausência de antagonismo, não configurando vício sanável por embargos de declaração, mas tentativa indevida de rediscutir o mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não autoriza a interposição de embargos de declaração. 2. A atribuição de efeitos infringentes exige a constatação de vício intrínseco à decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por VW Brasil Agropecuária Ltda., em face do acórdão proferida por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ela interposta (id. 270065357, págs. 01/08).

A Embargante alega a existência de omissões e contradições, salientando que ocorreu a prescrição intercorrente, visto que o processo executivo permaneceu sobrestado entre os anos de 2014 a 2018 para realização de audiência de conciliação, o que não encontra amparo legal no rol taxativo do artigo 313, do Código de Processo Civil.

Alega que, ainda que fosse o caso de suspensão legal, o prazo máximo seria de um ano, conforme previsto no §4
o
do mesmo artigo e no artigo 921, do CPC.

Em seguida, aponta cerceamento de defesa, uma vez que houve indeferimento das provas requeridas (testemunhal, documental e pericial) sem fundamentação específica.

Aduz ainda contradição, quanto à análise dos documentos apresentados, destacando equívoco na interpretação quanto a um valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que teria sido considerado como descontado, quando na verdade se trataria de valor constante em cheque sustado, não compensado, conforme demonstrado na documentação juntada aos autos.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para o saneamento das omissões e contradições apontadas, com eventual concessão de efeitos infringentes.

O Recorrido não apresentou contrarrazões (id. 274884390, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos por VW Brasil Agropecuária Ltda., em face do acórdão proferida por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ela interposta
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A Embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, apontando três vícios principais: (i) omissão quanto à alegação de ocorrência de prescrição intercorrente; (ii) cerceamento de defesa pela não realização das provas requeridas; e (iii) contradição no tocante à análise dos documentos juntados aos autos, em especial quanto à suposta inexistência de crédito exequendo.

Examinando detidamente os autos, observo que os vícios apontados pela Embargante não se amoldam às hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, revelando, em verdade, mera tentativa de rediscussão da matéria já examinada e decidida por esta Câmara, o que, por óbvio, ultrapassa os limites estreitos da via eleita.

Quanto à alegada omissão sobre a prescrição intercorrente, não há que se falar em vício a ser sanado. O acórdão embargado analisou de forma expressa, direta e exaustiva a questão suscitada, consignando, com clareza e precisão, que a paralisação processual entre os anos de 2014 e 2022 não se deu por inércia do credor, mas sim por ato do Juízo responsável, não sendo aplicável, portanto, a prescrição intercorrente, nos moldes exigidos pela legislação e pela interpretação jurisprudencial consolidada.

A Embargante sustenta, em seus aclaratórios, que o sobrestamento do feito por período superior a um ano não encontra respaldo legal, à luz do artigo 313, do CPC, invocando, inclusive, o §4
o
do dispositivo. Contudo, o acórdão é explícito ao reconhecer que eventual equívoco na condução processual pelo Juízo de origem não é suficiente, por si só, para imputar à parte Exequente/Embargada os efeitos da prescrição, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.

Ressalte-se que a análise jurídica já foi levada a efeito, com motivação suficiente e inteligível, sendo a discordância da parte com o conteúdo da decisão insuficiente para justificar o cabimento dos aclaratórios.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de indeferimento imotivado de provas documentais, periciais e testemunhais, não se vislumbra qualquer omissão ou contradição. O
decisum
embargado enfrentou expressamente a tese, assentando que o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o Juiz se encontra munido de elementos suficientes nos autos para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Destaco que, no julgado, houve nítida manifestação judicial acerca do ponto, reforçando-se que o Magistrado é o destinatário da prova e que lhe cabe valorar sua pertinência e necessidade. Assim, inexistente o alegado vício de fundamentação, o que há é a tentativa da parte Embargante de obter, por via inadequada, a modificação do julgado, o que se mostra inadmissível em sede de Embargos Declaratórios.

Com relação à suposta contradição quanto à valoração dos documentos acostados aos autos, notadamente em relação ao fluxo de caixa e ao cheque no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), igualmente não se constata qualquer vício intrínseco à decisão colegiada.

O acórdão atacado enfrentou detalhadamente os argumentos da parte, analisando o conteúdo probatório e assentando, com base em fundamentos técnicos e jurídicos, que o débito exequendo era líquido, certo e exigível, com respaldo no contrato celebrado entre as partes, nos documentos que o instruem e no fluxo de caixa apresentado pelo exequente.

Registro que não se trata de contradição interna no julgado – que se configuraria, por exemplo, na hipótese de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão – mas sim de pretensão de revisão da valoração probatória, o que é vedado na via eleita.

O acórdão embargado demonstra coerência lógica interna, entre premissas e conclusão, inexistindo qualquer antagonismo entre os fundamentos e o dispositivo.

A tentativa de desconstituir a validade dos documentos apresentados pelo Embargado foi adequadamente rechaçada pelo Colegiado, que assentou que não há nos autos elementos suficientes que infirmem a liquidez do crédito perseguido, sendo a alegação de dívida inexistente e de suposto adiantamento de valores fato que demandaria demonstração efetiva, o que não ocorreu.

Nessa quadra, ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pel
a pessoa jurídica VW Brasil Agropecuária Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025